Tribunal: TJES
Processo: 0000698-85.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000698-85.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO MARQUES SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000698-85.2022.8.08.0050

APELANTES: ADRIANO MARQUES SILVA

SAMUEL FERREIRA ROSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO COM BASE NA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA ANÁLISE DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Samuel Ferreira Rosa e Adriano Marques Silva contra sentença da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), impondo-lhes pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, além de 250 dias-multa, em regime inicial aberto.

A Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da fração máxima do redutor do tráfico privilegiado e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prova produzida nos autos é suficiente para a condenação dos apelantes; (ii) estabelecer se a fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado deve ser majorada; e (iii) determinar se os benefícios da justiça gratuita podem ser concedidos nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime resta comprovada pelos autos de apreensão, laudos periciais e prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria se evidencia pelo relato firme e coerente dos policiais que presenciaram a comercialização das drogas, bem como pela apreensão dos entorpecentes em local vinculado aos apelantes. O depoimento de agentes de segurança pública tem valor probatório, especialmente quando prestado em juízo e em consonância com os demais elementos dos autos.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a idoneidade do testemunho policial como meio de prova válido para embasar condenação, desde que isento de contradições e corroborado por outros elementos probatórios.

A fixação da pena-base no mínimo legal impede o acolhimento do pedido de redução desta fase da dosimetria.

A fração do redutor do tráfico privilegiado foi corretamente aplicada em 1/6, considerando a natureza e quantidade das drogas apreendidas, conforme precedentes do STJ.

A concessão da justiça gratuita compete ao Juízo da Execução, nos termos da jurisprudência pacífica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para embasar condenação, quando prestado em juízo e em harmonia com outros elementos probatórios.

A fixação da fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado pode considerar a natureza e quantidade das drogas apreendidas, ainda que tais elementos não tenham sido valorados na pena-base.

A análise do pedido de justiça gratuita compete ao Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, e § 4º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 73.518-5/SP; STJ, AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06/04/2021; STJ, REsp 1.361.484/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10/06/2014; STJ, HC nº 725.534/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 01/06/2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.022.420/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000698-85.2022.8.08.0050

APELANTES: ADRIANO MARQUES SILVA

SAMUEL FERREIRA ROSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
SAMUEL FERREIRA ROSA
e
ADRIANO MARQUE
S
SILVA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES (ID 12347972), por meio da qual ambos foram condenados pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime, inicialmente, aberto.

Em suas razões recursais (ID 12348294), a Defesa postula a absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento na pena-base para o patamar mínimo legal. Outrossim, pugna pela aplicação da fração máxima pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Emerge da Denúncia (ID 12347968, pp. 02/04) que, no dia 27 de abril de 2022, na Rua Guarapari, Bairro Morada de Betânia, Viana/ES, Policiais Militares faziam patrulhamento na Rua Guarapari, já conhecida pelo intenso tráfico de drogas local, quando na oportunidade visualizaram o denunciado Samuel portando uma pochete, retirando entorpecentes de dentro desta e vendendo para usuários no local. Após determinado tempo de visualização por parte da guarnição, Samuel entregou a pochete para o denunciado Adriano, que adentrou na residência de número 05 e saiu desta sem o referido objeto, momento em que os Policiais deram ordem de parada, tendo Adriano empreendido fuga.

Na sequência, havendo identificado de qual residência o denunciado Adriano teria saído, os Policiais foram até o local e, após terem a entrada autorizada e franqueada pela Sra. Cintia da Silva Vieira, companheira de Adriano, utilizaram a cadela de faro de armas e drogas Ully na residência e lograram êxito em localizar a pochete escondida dentro do sofá 58 (cinquenta e oito) pinos de cocaína, 19 (dezenove) buchas de maconha e 04 (quatro) pedras de crack.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição dos apelantes, ante a insuficiência probatória.

Emerge dos autos que a
materialidade
restou sobejamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Natureza da Substância (ID 12347968, Anexo) e Laudo pericial definitivo (ID 12347968, Vol.1, pp. 25/26) e prova oral.

No tocante à
autoria
, inquirido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), o apelante SAMUEL FERREIRA ROSA

negou a autoria delitiva,
havendo declarado que não estava comercializando drogas; que estava na rua com uma gaiola de passarinho; que não estava com pochete; que não portava drogas.

Por sua vez, em Juízo (depoimento transcrito na sentença), o apelante
ADRIANO MARQUES SILVA
declarou que conhece Samuel de vista; que não pegou a pochete com Samuel; que não entrou em sua casa com a pochete e depois saiu sem ela; que não estava em casa no momento dos fatos; que não sabe dizer de quem é a pochete encontrada em sua residência; que não sabe de quem é a droga encontrada em sua casa; que sua casa tem portas e janelas, porém, não tem segurança nenhuma

Destaque-se, contudo, que a prova testemunhal é firme e coesa no sentido de que os acusados estavam realizando tráfico de drogas.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Policial Militar

JOSÉ VITOR JARETA LUBE declarou
“(...)
que se recorda da abordagem
; que por terem conhecimento de que o local é de intenso tráfico de drogas fizeram um patrulhamento a pé na localidade e, em determinando momento, aproximadamente há 30 metros de distância,
flagraram o acusado Samuel comercializando entorpecentes e escondendo a droga dentro de uma pochete; que em determinado momento Samuel entregou essa pochete a Adriano e entrou em uma residência; que ele retornou sem a pochete; qu
e foram até o local e tentaram realizar a abordagem, porém Adriano se evadiu; que foram até a residência e a companheira de Adriano, de nome
Cintia, franqueou a entrada dos policiais na residência; que passaram com o cão e o cão identificou dentro do sofá a pochete que estava nas mãos de Samuel e que teria sido entregue a Adriano
; que deram voz de prisão a Samuel e a Cintia e os encaminharam à Delegacia;
que visualizaram Samuel vendendo a droga e de posse da pochete; que depois Samuel entregou a mesma pochete para Adriano; que apenas Adriano se evadiu do local
(...).”

Corroborando tal versão, na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Policial Militar VALDECIR LOPES DE SÁ declarou
“(...) q
ue se recorda da ocorrência; que conhecia os acusados de passar pelo local e vê-los em local de ponto de tráfico
; que o local é de intenso tráfico de drogas; que em patrulhamento passaram pelo local e desembarcaram para patrulhamento a pé que em dado momento
visualizaram os dois acusados comercializando entorpecentes; que Adriano se evadiu do local; que se dirigiram ao local onde um dos suspeitos havia entrado com uma pochete e saído; que entraram na casa e, com ajuda do cão, encontraram a mesma pochete manuseada pelos acusados
(...).”

É de se pontuar, ainda, que a informante CINTIA DA SILVA VIEIRA, arrolada pelo Ministério Público, companheira de Adriano à época dos fatos e presente no momento da apreensão da droga, declarou o seguinte:
“(...) que era companheira do acusado Adriano à época dos fatos e morava com ele; que não tinha conhecimento que o acusado tinha droga em casa; que não tinha conhecimento de que Adriano traficava ou guardava drogas para traficante;
que os Policiais perguntaram se podiam entrar na casa e autorizou; que presenciou quando os Policiais entraram com o cão e acharam a pochete que continham as drogas
(...).”

À vista disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Nesse contexto, é de se pontuar, ainda, que, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n
º
11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente” (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

À vista do exposto, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, de modo que o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

Ultrapassado tal ponto, carece de interesse recursal o pedido de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, eis que o Juízo sentenciante fixou a reprimenda basal de ambos os apelantes no patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Superada tal aresta, a Defesa postula seja aplicado o redutor do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

No caso vertente, o Juízo sentenciante adotou a fração de 1/2 (metade), em razão da natureza e quantidade de drogas (art. 42, da Lei nº 11.343/06).

De acordo com o Laudo Toxicológico Definitivo, foram apreendidos
58 (cinquenta e oito) pinos de cocaína, com massa total de 85,9 gramas, 19 (dezenove) buchas de maconha, com massa total de 33,7 gramas, e 04 (quatro) pedras de crack, com massa total de 0,8 gramas
.

Digno de nota salientar, ainda, que a Corte Cidadã perfilha o entendimento quanto à
“possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena”
.
(HC n. 725.534/SP, Ministro Ribeiro Dantas, 3ª S., DJe 1º/6/2022) - (AgRg no AREsp n. 2.022.420/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2022). (AgRg no REsp n. 2.073.537/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Desta feita, restou devidamente justificada a adoção da
fração mínima de 1/6 (um sexto)
,
dada a maior gravidade da conduta evidenciada pela
natureza e
quantidade
de
entorpecente
s, que
não
fora
valorada na primeira etapa do cálculo
dosimétrico
.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE

PR
OVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)